Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPROCEDÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAR. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. Na ausência de elementos aptos a comprovar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu ao tempo do crime, impõe-se a condenação pelo crime imputado na denúncia, tendo em vista que tanto a materialidade como a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.

3. Subsistindo dúvidas fundadas sobre a higidez mental do réu, incabível a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal. Ademais, se não foi requerida a realização da prova técnica, no momento oportuno, tal pleito mostra-se precluso em fase recursal.

4. Afasta-se a análise desfavorável das consequências do crime, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.